Tribunal: TJSP
Processo: 1057268-40.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE, MAS EM PARTE. Quanto ao mérito, não se vislumbrou a ocorrência de nenhum vício. No entanto, em relação ao erro material apontado, de fato, a infração pela qual a autora foi autuada decorreu do recebimento e estocagem, no período de 5/7/2007 a 31/10/2008, de mercadorias

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE, MAS EM PARTE. Quanto ao mérito, não se vislumbrou a ocorrência de nenhum vício. No entanto, em relação ao erro material apontado, de fato, a infração pela qual a autora foi autuada decorreu do recebimento e estocagem, no período de 5/7/2007 a 31/10/2008, de mercadorias desacompanhadas de documentações fiscais, pois os documentos averiguados teriam sido emitidos por contribuinte que não estava em situação regular perante o Fisco, cuja responsabilidade pelo pagamento seria solidária. Suprido o erro material, devem os termos assentados integrar o v. aresto embargado, mas sem efeito modificativo.
Embargos parcialmente acolhidos, sem efeito infringente.